Tribunal: TJPA
Processo: 0802679-23.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802679-23.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA NEOMAN FERREIRA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA.

1.

No que se refere à alegação de perda do objeto, entendo que tal argumento não deve prosperar, uma vez que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido.

2. Assevero que a
nte a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

3. No que se refere à alegação de limitação orçamentária, é de rigor que o ente público demonstre a inviabilidade financeira como obstáculo ao cumprimento da determinação judicial. No caso em exame, a fazenda municipal não juntou elementos probatórios que comprovem a alegação de prejuízo às contas públicas.

4. Não há dúvidas de que ao Poder Público cabe a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade o Estado, ente federativo ao qual cabe a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

5. Desse modo, argumentos como eficácia limitada do direito à saúde, reserva do possível, questões orçamentárias ou separação dos poderes não devem se sobrepor ao direito à vida, bem como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o direito, em sua essência mais pura, busca concretizar a justiça no caso concreto.

6. No que se refere aos fundamentos atinentes à aplicação de
astreintes
em face do recorrente, observo que no dispositivo da sentença recorrida tornou sem efeito sua fixação, razão pela qual deixo de apreciar esse capítulo do recurso.

7. Assim, entendo devido o desprovimento do recurso, mantendo, em remessa necessária, a sentença, nos termos aduzidos acima.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível e em remessa necessária, manter a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de

MARIA NEOMAN FERREIRA DE MORAIS
em face do apelante e do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, constou na inicial
que a paciente MARIA NEOMAN FERREIRA DE MORAIS, é portadora de aneurisma na bifurcação da artéria cerebral média do lado esquerdo com sinais de hemorragia e ruptura com sangramento na fissura sylviana do lado esquerdo e necessitaria ser submetida à microcirurgia vascular intracraniana em caráter de urgência.

Relatou que a paciente estaria internada no Hospital Municipal Teófilo Soares de Almeida Filho desde 21.08.2018 e até a data da interposição da ação não havia sido disponibilizado leito pelo Estado para que fosse realizado o procedimento cirúrgico.

Foi deferida tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo, tendo em vista que o Sistema Único de Saúde envolve as três esferas de Poder; a ilegitimidade do Estado do Pará em razão da responsabilidade do Município em gerir a central de leitos; a perda do objeto considerando que a paciente foi internada antes da citação em 24.08.2018. No mérito, alegou a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e da eficácia limitada e de caráter principiológico da norma constitucional que trata sobre o direito à saúde (id nº 4280270).

O Município de Parauapebas apresentou contestação aduzindo, em síntese, a ilegitimidade passiva, a perda superveniente do objeto e necessidade de observância ao princípio da reserva do possível (id nº 4280275).

Foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO os réus a executarem os pedidos formulados, dentro da estrutura e particularidades traçadas na decisão liminar. Torno sem efeito a astreintes fixada. De fato, existindo outros mecanismos de coação processual, a manutenção da multa em tela só agravaria o déficit orçamentário dos entes públicos. Sem custas ou honorários de sucumbência, ex vi legis.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C.”

Irresignado, o apelante suscitou
preliminarmente, a ausência do interesse de agir, uma vez que foi concedido o tratamento, carecendo o interesse de agir.

Além disso, aduziu o seguinte:
princípio da reserva do possível; vinculação à possibilidade orçamentária;
não cabimento da aplicação de multa nas ações de obrigações, contra o poder público;
impossibilidade de execução antecipada da multa; desproporcionalidade da multa;
incoerência de liminares imputadas ao município.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões à Apelação (id nº 4280295).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, em remessa necessária, opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.

No que se refere à alegação de perda do objeto, entendo que tal argumento não deve prosperar, uma vez que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido.

Outrossim,
a concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido:

“SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017).
”

Por isso, não acolho esse capítulo do recurso.

DO MÉRITO.

No mérito, pontua o seguinte:
princípio da reserva do possível; vinculação à possibilidade orçamentária;
não cabimento da aplicação de multa nas ações de obrigações, contra o poder público;
impossibilidade de execução antecipada da multa; desproporcionalidade da multa;
incoerência de liminares imputadas ao município.

Primeiramente, assevero que a
nte a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. TRATAMENTO INDICADO POR LAUDO MÉDICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Súmula 02, TJPI.
Os Estados e os Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas necessitadas, na forma da Lei, podendo ser acionadas em Juízo em conjunto ou isoladamente.
Súmula 06, TJPI. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação contra o Estado e os Municípios piauiense que tenha por objeto o fornecimento de remédio indispensável à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas necessitadas. 2. O tratamento fora do domicílio (TFD) só é possível caso reste comprovado que não há meios adequados para o tratamento no local de residência do paciente (Portaria nº 55 de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde). 3. Não comprovado nos autos a imprescindibilidade do tratamento fora do domicílio (TFD), tendo em vista que não foi satisfatoriamente demonstrada a inexistência de tratamento para a enfermidade do paciente no município onde reside. 4. Ademais, o NATEM (Núcleo de Atendimento Técnico ao Magistrado), órgão técnico que nos termos da Recomendação do CNJ nº 31 de 30/03/2010, presta a auxiliar o juízo em pleitos de proteção ao direito à saúde, não foi ouvido. 4. Agravo Regimental improvido. (TJ-PI - MS: 00019383320158180000 PI 201500010019383, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 19/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/12/2015).”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Voltando ao caso em exame, a fazenda municipal, destaca ser de praxe a transferência de paciente quando
não há tratamento especializado local, ou na hipótese de tratamento de média ou alta complexidade, por meio de Cadastro na Central de Regulação de Leitos do Estado, bem como encaminha para o registro do TFD-Tratamento Fora de Domicílio, realizando todos os procedimentos necessários, a fim de fornecer o tratamento médico adequado ao quadro clínico do paciente.

Desse modo, observo que a decisão do Juízo
a quo
que imputou ao Município a responsabilidade pela transferência do paciente, conforme requerimento expresso contida na inicial, se enquadra nas atribuições já exercidas na rotina da administração municipal, tendo sido confirmada em sentença. Desse modo, não é possível identificar que o recorrente tenha suportado ônus financeiro que não estivesse inserido dentro de sua competência.

No que se refere à alegação de limitação orçamentária, é de rigor que o ente público demonstre a inviabilidade financeira como obstáculo ao cumprimento da determinação judicial. No caso em exame, a fazenda municipal não juntou elementos probatórios que comprovem a alegação de prejuízo às contas públicas.

Não há dúvidas de que ao Poder Público cabe a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade o Estado, ente federativo ao qual cabe a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, argumentos como eficácia limitada do direito à saúde, reserva do possível, questões orçamentárias ou separação dos poderes não devem se sobrepor ao direito à vida, bem como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o direito, em sua essência mais pura, busca concretizar a justiça no caso concreto.

No que se refere aos fundamentos atinentes à aplicação de
astreintes
em face do recorrente, observo que no dispositivo da sentença recorrida tornou sem efeito sua fixação, razão pela qual deixo de apreciar esse capítulo do recurso.

Assim, entendo devido o desprovimento do recurso, mantendo, em remessa necessária, a sentença, nos termos aduzidos acima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, e em remessa necessária, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021